Tribunal: TJSP
Processo: 2117233-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP (AÇÃO COLETIVA No 9090310-60.2004.8.26.0000). PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade dos temas 515 e 877 do E. STJ ao caso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP (AÇÃO COLETIVA No 9090310-60.2004.8.26.0000). PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade dos temas 515 e 877 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.